Tribunal: TJSP
Processo: 1004400-84.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – INDENIZAÇÃO – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prévio pedido administrativo – Desnecessidade – Interesse de agir configurado – Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga elétrica – Seguradora que indenizou o segurado - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado – Danos materiais e respectivo

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – INDENIZAÇÃO – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prévio pedido administrativo – Desnecessidade – Interesse de agir configurado – Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga elétrica – Seguradora que indenizou o segurado - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado – Danos materiais e respectivo pagamento da indenização comprovados – Ação procedente – Recurso desprovido, com observação.